Tribunal: TCU
Processo: 001.577/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3968/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.577/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allan José Salles dos Santos (CPF XXX.934.048-XX); Amois Emanoel Barbalho Rebouças (CPF XXX.862.914-XX); Claudinei Stachiu (CPF XXX.762.659-XX); Diogo Almeida de Sousa (CPF XXX.379.517-XX); Eduardo Fonseca Reis Resende (CPF XXX.072.876-XX); Fernando Silva Myashita (CPF XXX.975.229-XX); João Rosal Bino (CPF XXX.354.172-XX); Luís Gustavo de Souza Yankievicz (CPF XXX.188.369-XX); Rachel Lima de Alencar (CPF XXX.577.447-XX) e Ramatis Machado Scarponi Cruz (CPF XXX.709.961-XX). 1.2. Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - PRF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.